Tribunal: TJDFT
Processo: 0737520-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0737520-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LAIS COSTA DE OLIVEIRA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL , em face de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença n.o 0700569-28.2023.8.07.0019, em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, que rejeitou a impugnação apresentada pela devedora, nos seguintes termos: ” Trata-se de cumprimento da sentença, cujo objeto é a obrigação de restabelecer o plano de saúde da autora, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 e o pagamento de R$ 800,00. Após tentativas frustradas de satisfação das obrigações, foi determinada a inclusão da CENTRAL NACIONAL UNIMED no polo passivo da ação, nos termos da decisão de ID 183856008. A requerida foi intimada para cumprimento das obrigações em 02/03/2024, conforme certidão de ID 188548508. Intimada a se manifestar, a autora informou que o plano havia sido restabelecido apenas em 01/04/2024 e que, em decorrência da demora no cumprimento, teve que arcar com outras despesas médicas. A decisão de ID 194490237 aplicou a multa diária pelo cumprimento intempestivo da obrigação de restabelecer o plano, no valor total de R$ 40.000,00, e intimou a devedora para efetuar o pagamento e para se manifestar sobre os demais valores cobrados pela autora. Após o silêncio da devedora, foi realizada penhora online sobre o valor da multa e do valor fixado em sentença, a qual se revelou totalmente frutífera. Em resposta, a devedora se manifestou pelo desbloqueio dos valores excedentes, o que foi realizado pela decisão de ID 205044509. Em impugnação à penhora online, a devedora alegou nulidade da citação e exclusão da multa diária em razão da sua desproporcionalidade. A autora se manifestou impugnando as alegações da devedora. É o necessário relatório. Decido. Não há que se falar em nulidade da citação, uma vez que a CENTRAL NACIONAL UNIMED, após a determinação da sua inclusão no polo passivo por compor o mesmo grupo econômico da Massa Falida Unimed Brasília Cooperativa de Trabalho Médico, foi devidamente intimada para se manifestar nos autos e para comprovar o cumprimento das obrigações fixadas em sentença, sendo que apenas após o cumprimento intempestivo da obrigação que houve a aplicação da multa diária e a realização de penhora online. Também não merece ser acolhida a alegação de que a intimação foi recebida por pessoa sem poderes para recebê-la, pois, com base na teoria da aparência, considera-se válida a intimação quando recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo. Quanto à impugnação ao valor da multa diária, também não assiste razão à ré, uma vez que o valor da multa somente atingiu tal monta porque a ré cumpriu a obrigação de restabelecer o plano de saúde da autora com vinte dias de atraso. Importante destacar que a análise da proporcionalidade da multa com a obrigação descumprida deve ser feita de acordo com o caso concreto. No caso dos autos, a obrigação consistia em restabelecer o plano de saúde de pessoa em tratamento de câncer, assim, não há que se falar em desproporcionalidade do valor, considerando a gravidade das consequências do descumprimento. Em face do exposto, rejeito a impugnação da devedora e mantenho o bloqueio feito nos autos. Por fim, o pedido de reembolso das despesas médicas contraídas após a prolação da sentença extrapola o título executivo judicial constituído nestes autos e, dessa forma, não comporta acolhimento. Após a preclusão desta decisão, transfiram-se os valores bloqueados para uma conta judicial vinculada a este Juízo, expeça-se alvará em favor da autora e intime-se para informar se dá por satisfeitas as obrigações. I.” Em seu recurso, o executado, ora agravante, defende que não houve sua citação nos autos do processo principal, sendo indevida a multa aplicada pelo descumprimento de obrigação de fazer. Quanto ao valor defende a possibilidade de redução das astreintes ou sua exclusão. Teceu arrazoado jurídico a colaciona jurisprudência. Pugna pelo deferimento do efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida para afastar a multa aplicada e restituir os valores penhorados. Preparo recolhido (ID 63755586). É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que foi determinada a transferência do valor de R$ 40.875,06 referente à multa pelo descumprimento da ordem judicial para conta da parte exequente. Logo, caracterizada a urgência para concessão do efeito suspensivo ao recurso para que os valores sejam transferidos somente após a análise do mérito recursal. Nestes termos, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 20 de setembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator